Tribunal: TJSP
Processo: 2275315-55.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Reclamação junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais não conhecida, por não demonstrada divergência entre o v. acórdão impugnado e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Suscitantes alegam negativa de vigência ao que ficou estabelecido em recurso diverso, julgado pela Egrégia 8a Câmara de Direito Público -

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Reclamação junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais não conhecida, por não demonstrada divergência entre o v. acórdão impugnado e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Suscitantes alegam negativa de vigência ao que ficou estabelecido em recurso diverso, julgado pela Egrégia 8a Câmara de Direito Público - Inexistência de conflito - Não aplicação das hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil em vigor - CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.